Tribunal: TJPA
Processo: 0004183-37.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004183-37.2017.8.14.0136

APELANTE: LOJA CENTRO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: JADSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004183-37.2017.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAA DOS CARAJÁS

APELANTE: LOJA CENTRO COMERCIO DE MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS LTDA

ADVOGADO: QUITERIA SA DOS SANTOS - OAB PA9707-A/ MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - OAB PA11763-A

APELADO: JADSON OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: VINICIUS FERRAZ LIMA - OAB PA25636-A/ DIOGO CAETANO PADILHA - OAB PA20950-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUIDO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição do nome da parte autora junto ao SERASA, por dívida já adimplida.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito, tais como SPC e/ou SERASA, configura-se o chamado dano moral in
re ipsa
, ou seja, trata-se de dano moral presumido, considerando a ofensa a sua honra, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004183-37.2017.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: CANAA DOS CARAJÁS

APELANTE: LOJA CENTRO COMERCIO DE MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS LTDA

ADVOGADO: QUITERIA SA DOS SANTOS - OAB PA9707-A/ MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - OAB PA11763-A

APELADO: JADSON OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: VINICIUS FERRAZ LIMA - OAB PA25636-A/ DIOGO CAETANO PADILHA - OAB PA20950-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por LOJA CENTRO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, objetivando a reforma da sentença de
ID n° 1453027, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de CANAA DOS CARAJÁS, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que teve seu nome negativado por dívida de crediário da loja, no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).

Em sentença de ID n° 1453027, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, para fins de declarar a inexistência do débito relativo ao crediário da loja no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), e condenar a loja a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Loja interpôs recurso de apelação no ID n° 14530286, onde em apertada síntese, alega que a parte autora não comprovou na inicial que pagou todas as parcelas devidas, uma vez que em nenhum dos carnês juntados nos autos consta a autenticação mecânica que comprova o recebimento do pagamento.

Além disso, afirma que não pode a empresa ser penalizada pela inscrição do nome da parte autora junto ao SERASA haja vista que agiu dentro do seu exercício regular de direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ID n° 1453030.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Inicialmente verifico que a parte apelante não impugnou em momento oportuno os comprovantes juntados na inicial pela parte autora, tratando-se de inovação recursal os argumentos trazidos em sede de recurso de Apelação que visam descaracterizar a validade da prova presente nos autos.

Entretanto, mesmo diante de tal constatação, saliento que no ID n° 1453014 - Pág. 5 é possível constatar a existência de uma autentificarão mecânica no verso do comprovante que prova a adimplência da parte autora, ora Apelada.

Assim, resta claro que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito foi indevida o que configura o chamado dano moral in
re ipsa
, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in
re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761).

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao quantum, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, considerando que a empresa demandada realizou a cobrança indevida e a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida já adimplida, entendo como correta a declaração de inexistência do débito, e reformo a sentença apenas no que toca ao valor da condenação por dano moral.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que minoro para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024